Tribunal: TJDFT
Processo: 0735825-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. REGULARIZAÇÃO. LOTEAMENTO. PARCELAMENTO DO SOLO. OBRAS. INFRAESTRUTURA. IMPLEMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. LOTEADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para condenar os adquirentes do imóvel nas despesas de custeio para regularização do loteamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar de quem é a responsabilidade pelas despesas realizadas para regularização do loteamento Belvedere Green.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de valores para implantação de infraestrutura e regularização de loteamento não se confunde com a responsabilidade contratual de pagar despesas inerentes ao imóvel ou decorrentes de sua transferência.
4. O princípio da autonomia da vontade permite transferir aos adquirentes dos imóveis a responsabilidade pelos custos da regularização do empreendimento. No entanto, a transferência só é válida se o adquirente assumir a obrigação de forma clara e inequívoca em razão da vulnerabilidade de consumidor e princípio da boa-fé objetiva.
5. A obrigação de realizar obras de infraestrutura para a finalização do processo de regularização do empreendimento é do loteador.
6. O loteador tem a obrigação de cumprir todos os diversos requisitos legais e administrativos indispensáveis à regularidade do empreendimento antes de colocar quaisquer lotes à venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo pagamento de despesas de custeio de obras e regularização de loteamento é do loteador, se o adquirente não se manifestou expressamente pela obrigação".
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; Lei no 6.766/1973, arts. 2o, 6o, 12, 18, 37, 38, 39, 41, 50 e 51; CC, art. 1.358-A, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706081-80.2022.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 1.8.2024; TJDFT, ApCiv 0730054-30.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.9.2024.